Tribunal: TJPA
Processo: 0816682-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816682-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 20%. PRINCÍPIO DA NÃO CONFISCATORIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão que manteve a redução da multa moratória de 32% para 20% sobre crédito tributário em execução fiscal. O agravante sustenta a validade da multa de 32%, com fundamento na legislação municipal (art. 165 do CTRM), e alega que não possui caráter confiscatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa moratória de 32% aplicada pelo Município de Belém viola o princípio da não confiscatoriedade; (ii) determinar se a redução da multa para 20%, conforme a decisão de origem, está em consonância com os limites constitucionais.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que as multas moratórias devem ser limitadas a 20% do valor do tributo, de modo a evitar o caráter confiscatório, conforme precedente fixado no AI 727.872 AGR/RS.

O princípio da não confiscatoriedade, previsto na Constituição Federal, impõe limites à atuação tributária do Estado, assegurando que o montante das multas aplicadas seja proporcional e razoável.

A multa de 32% aplicada pelo Município de Belém ultrapassa o limite considerado razoável pelo STF para multas moratórias, devendo ser reduzida para 20%, em observância ao entendimento consolidado da Corte Suprema.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

Multas moratórias superiores a 20% do valor do tributo devido possuem caráter confiscatório, violando o princípio da não confiscatoriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.021, §4º; CTRM, art. 165.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 727.872 AGR/RS; STF, RE 754.554/GO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra a decisão ID

16872471 que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de origem que determinada a Fazenda do Município a redução da multa moratória de 32% para 20% sobre o crédito devido.

Recorre arguindo em síntese a validade da multa moratória aplicada no patamar de 32% sobre o crédito devido e que não há caráter confiscatório nisso, sustentando também de o percentual de 32% deve ser mantido porquanto fixado de acordo com a legislação local (art. 165, do CTRM).

Pede a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

Nesses casos de multa moratória em 32% do imposto devido, o e. STF até pouco tempo reconhecia como razoável e sem efeito confiscatório, contudo, revisitando o tema sobre multas em matéria tributária o Supremo estabeleceu distinção na sua jurisprudência entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a essa segunda espécie (multa punitiva), fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de até 100% do valor do tributo devido (RE 754.554 / GO), contudo, quando se trata de multa moratória como na espécie, o excelso sodalício
entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória (AI 727.872 AGR / RS)
.

Estamos tratando aqui de multa moratória e não de multa punitiva.

Ao acolher

a exceção de pré-executividade

oposta

pelo contribuinte, ora agravado, o juízo reconheceu ofensa ao princípio constitucional da não confiscatoriedade em matéria tributária.

A Constituição da República, ao disciplinar o exercício do poder impositivo do Estado
(latu senso)
, subordinou-o a limites insuperáveis, em ordem a impedir que fossem praticados, em detrimento do patrimônio privado e das atividades particulares e profissionais lícitas, excessos que culminassem por comprometer, de maneira arbitrária, o desempenho regular de direitos que o sistema constitucional reconhece e protege.

Embora não haja uma definição constitucional de confisco em matéria tributária, na realidade, por ser um conceito aberto, a ser utilizado pelo juiz, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder Público e os contribuintes, entende o e. STF que o Poder Público, especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.

Desse entendimento nasce o fundamento para a limitação da multa moratória no patamar máximo de 20% desta decisão recorrida.

Extraio do voto de sua excelência o Min. Roberto Barroso no julgamento do 727.872 AGR / RS, o seguinte excerto para diferenciar as multas tributárias:

“No âmbito do direito tributário existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas, por sua vez, visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito não repercute no montante de tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do encargo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa aplicada por sonegação.

Com base nas considerações expostas, observo que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas. Não é razoável adotar o mesmo parâmetro para o desestímulo e a reprimenda”.

(...)

No intuito de encontrar parâmetros razoáveis para fixação de limites objetivos, constatei que a Constituição de 1934, em seu art. 184, limitava expressamente os juros moratórios:

“Art. 184. O produto das multas não poderá ser atribuído no todo ou em parte, aos funcionários que a impuserem ou confirmarem.

Parágrafo único. As multas de mora por falta de pagamento de impostos ou taxas lançados não poderão exceder de 10% sobre a importância em débito.”

O parâmetro fixado em 1934 destoa e muito do entendimento já proferido por esta Corte no sentido de que confiscatório seria o gravame fixado acima de 100%, conclusão que encontraria sua ratio na impossibilidade do acessório sobrepujar o principal. Neste sentido, veja-se a ementa do RE 748257, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III – Agravo regimental improvido.”

A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. Após empreender estudo sobre precedentes mais recentes,
observei que a duas Turmas e o Plenário já reconheceram que o patamar de 20% para a multa moratória não seria confiscatório
. Este parece-me ser, portanto, o índice ideal. O montante coaduna-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do montante que um dia já foi positivado na Constituição. Ademais, o limite parece contar com a receptividade do Tribunal, conforme os precedentes abaixo relacionados:

(...)

Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais razões,
entendo pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para multas punitivas.

Com supedâneo nessa e em outras jurisprudências do e. STF, tais como, RE 239.964, RE 596.429 AgR, RE 582.461, entende-se que o Município de Belém deve reduzir a multa moratória fixada em 32% ao patamar máximo de 20% alinhando-se inclusive a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, a toda evidência, imporá precedente vinculante neste sentido quando concluir o julgamento do tema 816 de Repercussão Geral, tanto assim que o Relator, Min. Dias Toffoli, propôs a fixação das seguintes teses:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;

2.
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e município devem observar o teto de 20% do débito tributário
”

Embora o tema esteja pendente de julgamento, as demais jurisprudências citadas orientam satisfatoriamente o julgamento deste agravo interno, pelo que mantenho a decisão agravada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024